Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011662-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), ALTAIR BATISTA VIEIRA - CPF: 551.759.701-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu tutela de urgência determinando que o agravan
te se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização ambiental, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas
, em ra
z
ão

de autuação
rea
li
z
ada
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a validade dos documentos f
iscalizatórios
emitidos pelo órgão ambiental
,
que constataram infrações ambientais no imóvel do agravante.
Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida está fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris evidenciado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos ambientais irreversíveis.

A inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão ambiental configura infração ambiental, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções ambientais por infrações constatadas."
3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Altair Batista Vieira
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Juína, que nos autos da ação civil pública no 000683-25.2024.8.11.0025, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção de vegetação nativa na tipologia florestal, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR:

a) que a(s) parte(s) requerida(s) abstenha(m)-se de: a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e; a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a(s) parte(s) requerida(s): b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Expeça-se ofício para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural

Cite-se e intime-se a parte requerida a fim de que cumpra a presente decisão e, caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Às providências.

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema
”
.

Em suas razões, sustenta o Agravante
que a decisão privou o agravante de seus bens e prejudicou sua capacidade financeira, inclusive para cumprir com as determinações de regulamentação da área.

Alega que a propriedade está devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT3251/2018), bem como está submetida ao regime do Programa de Regularização Ambiental (PRA), assim, não há que se falar em infração, dado que a propriedade está devidamente cadastrada.

Destacou que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.
Sem preliminares arguidas.

Nesses termos, pug
n
ou
pel
o deferimento
do efeito suspensivo
. No
mérito, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão
agravada,
nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o pedido
de
efeito suspensivo (Id. 213274187).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
221053661)
. Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
234336671
)
.

Guia de recolhimento de custas
em Id.
212777178.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Altair Batista Vieira
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Juína, que nos autos da ação civil pública no 000683-25.2024.8.11.0025, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção de vegetação nativa na tipologia florestal, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR:

a) que a(s) parte(s) requerida(s) abstenha(m)-se de: a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e; a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a(s) parte(s) requerida(s): b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Expeça-se ofício para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural

Cite-se e intime-se a parte requerida a fim de que cumpra a presente decisão e, caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Às providências.

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema”.

Depreende-se dos autos originários, que equipes de fiscalização identificaram no imóvel rural de propriedade do Sr. Altair Batista Vieira, a exploração seletiva de 7,8581 há em área de preservação permanente e 27,0917 ha em área de reserva legal, totalizando a quantidade de 34,9498 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização ambiental para tal prática, conforme Auto de Infração de no 0192000322.2022, Termo de Embargo de no 0192000422.2022 e Relatório Técnico de no 0000000155.2022 (Id. 144270103 – p. 18/27 - Proc. No 1000683-25.2024.8.11.0025).

Diante das presentes constatações, aqui abreviadas
, o Ministério Público ajuizou
ação civil pública

em desfavor do Agravan
te
, objetivando, em síntese, compeli-lo ao ressarcimento pelos danos materiais e morais causados, bem como recuperar a área degradada mediante a
realização
de PRAD, entre outras providências.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo de 1a instância, nos termos anteriormente expostos, decisão da qual se insurge mediante o presente recurso.

Observando a natureza da controvérsia, depreende-se que as informações contidas na peça exordial deste recurso não são capazes de desconstituir os documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão ambiental competente em seu exercício de poder de polícia
, de forma que passo a pontuar.

Conforme relatado, o Auto de Infração (no
0192000322
.2022), lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiou a ocorrência de
destruição/danificação de vegetação nativa através de exploração seletiva em área considerada objeto de especial preservação (sem autorização)
, com base no art.
5
0 da Lei de Crimes Ambientais, c/c ao
art. 50 do Decreto Federal no 6.514/2008, cujo teor transcrevo:

“Lei de Crimes Ambientais

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

Decreto Federal no 6.514/2008

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração”.

Nesse sentido, o relatório técnico no /GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/202
1 (Id. 144270103, pág. 24-25)
constatou que “
O presente Auto de Infração e Termo de Embargo, versa sobre autuação que foi solicitada pela Coordenadoria de Recursos Florestais - CRF, a qual, durante a análise do Processo 7002307/2020/ CAR no MT3251/2018, do imóvel rural denominado “FAZENDA VIEIRA”, de propriedade do (a) Sr.(a) “ALTAIR BATISTA VIEIRA”, constatou 34,9498 ha de EXPLORAÇÃO SELETIVA ILEGAL,

sem autorização do órgão ambiental competente
”.

Ou seja, a alegação de que a propriedade está devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT3251/2018), bem como está submetida ao regime do Programa de Regularização Ambiental (PRA), e que, portanto, “não há que se falar em infração, dado que a propriedade está devidamente cadastrada”, carece de razão.

A inicial da ação civil pública foi instruída, entre outros, com: a) demonstrativo de alteração de cobertura florestal, resultado de trabalho técnico dotado de fé pública, a evidenciar a existência de exploração seletiva ilegal; b) documento igualmente dotado de fé pública explicando a metodologia de análise dos bancos de dados para identificação dos responsáveis. Tratando-se de ação que visa responsabilização por dano ambiental, poderá o Agravante impugnar a prova produzida pelo Ministério Público, não se justificando a desconstituição, liminarmente, de tais documentos
(principalmente quando considerado que a infração foi identificada, justamente, durante a análise do CAR MT3251/2018).

A inscrição e devida regularização do imóvel perante o órgão competente em nada se relaciona com a eventual a prática de infrações e ilícitos ambientais sem a autorização para tanto. É o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. 2 –
A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental. 4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
(N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022) [
g.n
].

De igual forma, não merece acolhimento a alegação de que a r. decisão “privou o agravante de seus bens e prejudicou sua capacidade financeira, inclusive para cumprir com as determinações de regulamentação da área”. Isso
porque,
depreende
-se que o Juízo de origem, ao contrário do que alega o agravante, não decretou a indisponibilidade de seus bens. Vejamos:

“[...]

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção de vegetação nativa na tipologia florestal, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR:

a) que a(s) parte(s) requerida(s) abstenha(m)-se de: a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e; a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a(s) parte(s) requerida(s): b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Expeça-se ofício para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural

Cite-se e intime-se a parte requerida a fim de que cumpra a presente decisão e, caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Às providências.

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema” [
g.n
].

A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis
requisitando cópia da matrícula do imóvel
e
a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros
.

A medida não configura qualquer restrição ao direito de propriedade, mas mera prevenção a
terceiros
de
boa-fé
sobre a existência da ação e a possibilidade de posterior indisponibilidade
.

Assim, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC. A probabilidade de di
reito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, v
ide autuação realizada pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental competente. O perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o
que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos,
ao momento de instrução em que se encontra o processo de origem.

Vale transpor a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
234336671
)
:

“
Noutra senda, mesmo que a área seja consolidada, não caracteriza salvo conduto para a prática irrestrita de danos ambientais ou descumprimento das normas (TJMT, N.U 0009552-13.2008.8.11.0006 – Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 28.11.2018).

Frise-se que a prova de se tratar de área consolidada e/ou de inexistência de ofensa a áreas especialmente protegidas [preservação permanente e reserva legal], exigem dilação probatória e se afiguram imprescindíveis para o correto deslinde da demanda.

Nesse quadro, a decisão deve ser mantida, até a regular instrução probatória, pois não cabe esgotar a análise atinente ao fundamento da ação ajuizada em primeiro grau, mas tão somente verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni
iuri
, sob pena de incorrer, em supressão de instância
”.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1011662-24.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Altair Batista Vieira contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 000683-25.2024.8.11.0025 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, determinando as seguintes medidas:

“a) que a(s) parte(s) requerida(s) abstenha(m)-se de: a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e; a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a(s) parte(s) requerida(s): b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008”

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter rem
, sendo, portanto, perfeitamente viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

Entretanto, em relação às medidas cautelares especificadas de apresentação e execução do PRADA, tenho que essas não se mostram razoáveis e proporcionais, ao menos neste momento processual, ora porque a extensão dos danos não se mostra devidamente comprovada, especialmente se considerado que é essencial a instrução processual para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada.

3. A responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4. A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual, de cognição não exauriente.

5. Recurso conhecido e provido em parte.
”

(TJ-MT, N.U 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DANO EM APP – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE MEDIDA SATISFATIVA – AFASTADA –
EXIGÊNCIA DE PRAD – CAR PENDENTE DE ANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso em apreço, tem-se que a não concessão da tutela antecipada pode acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional final, porquanto a demanda visa prevenir e reparar graves prejuízos ao meio ambiente (constatada a infração ambiental e danos em APP e reserva legal), o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada.

2 – Considerando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRAD pela recorrente encontra-se pendente de liberação em etapa prévia pela Administração Pública, torna-se prejudicada a aplicação de multa cominatória ou mesmo prazo para o seu cumprimento em relação ao demandado; pois não é possível aferir se, ao término do prazo imposto, o órgão terá finalizado o exame administrativo que é de sua incumbência.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJ-MT, N.U 1024522-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do eminente relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para afastar as determinações de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024